Tribunal: TJSP
Processo: 2271407-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade - IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2014 a 2017 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Imóvel tributado pertencente à CDHU e destinado à habitação de população de baixa renda - Inadmissibilidade da cobrança - Isenção em caráter geral concedida pela Lei Municipal no 3442/2011 -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade - IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2014 a 2017 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Imóvel tributado pertencente à CDHU e destinado à habitação de população de baixa renda - Inadmissibilidade da cobrança - Isenção em caráter geral concedida pela Lei Municipal no 3442/2011 - Decisão reformada para determinar a extinção da execução em relação à agravante.

RECURSO PROVIDO